Tribunal: TJSP
Processo: 2261388-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE determinou apreensão de passaportes e penhora de 1/4 da propriedade em condomínio horizontal – recurso – efeito suspensivo concedido – bem de família não caracterizado – origem fraudulenta da primitiva venda reputada em fraude à execução – apreensão de passaporte – medida coercitiva sem resultado efetivo – exercício de atividade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE determinou apreensão de passaportes e penhora de 1/4 da propriedade em condomínio horizontal – recurso – efeito suspensivo concedido – bem de família não caracterizado – origem fraudulenta da primitiva venda reputada em fraude à execução – apreensão de passaporte – medida coercitiva sem resultado efetivo – exercício de atividade profissional no exterior comprovado - recurso parcialmente provido, revogado o efeito SUSPENSIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261388-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes JOÃO IBRAHIM
JABUR e CARMEN SILVIA SORGI IBRAHIM JABUR, é agravado FACTOR WAY
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 2/7
VOTO No 43549 (Processo Digital)
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000
Comarca: Itu (2a Vara Cível)
Agravantes: JOÃO IBRAHIM JABUR e CARMEN SILVIA SORGI
IBRAHIM JABUR
Agravada: FACTOR WAY FOMENTO MERCANTIL LTDA.
Interessada: JABUR PNEUS S.A.
Número na origem: 0004371-81.2007.8.26.0286
Relator: CARLOS ABRÃO
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
TIRADO
CONTRA
R.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
APREENSÃO
DE
PASSAPORTES E PENHORA DE 1/4 DA PROPRIEDADE EM
CONDOMÍNIO HORIZONTAL
RECURSO
EFEITO
SUSPENSIVO CONCEDIDO
BEM DE FAMÍLIA NÃO
CARACTERIZADO

ORIGEM
FRAUDULENTA
DA
PRIMITIVA
VENDA
REPUTADA
EM
FRAUDE
À
EXECUÇÃO APREENSÃO DE PASSAPORTE MEDIDA
COERCITIVA SEM RESULTADO EFETIVO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
NO
EXTERIOR
COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
REVOGADO O EFEITO SUSPENSIVO.
Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão que
determinou apreensão de passaporte e constrição de 1/4 da fração
ideal de bem imóvel, cujos devedores participam, alegam tratar-se de
bem de família ao fundamento de que a primeira venda tinha essa
característica, motivando irradiação de efeitos para a atual
propriedade imobiliária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 3/7
No que concerne à propriamente dita apreensão de
passaporte, ocorre trabalho no exterior, sendo inócua a medida em
detrimento do exercício da atividade profissional, amparando-se nos
fundamentos para provimento do recurso (fls. 1/22).
Recurso tempestivo, acompanhado de preparo (fls.
23/26).
Peças essenciais anexadas (fls. 27/764).
Processou-se
com
a
concessão
de
efeito
suspensivo (fls. 766/767).
Manifestação, com documentos pelos recorrentes
(fls. 775/793).
Contraminuta (fls. 796/803).
Documentos anexados (fls. 804/940).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 4/7
O recurso comporta parcial provimento, revogado o
efeito suspensivo.
Não acolho segredo de justiça rotulado pelos
agravantes a pretexto da juntada de informe de rendimentos,
haja vista que não está presente o requisito legal, e o acesso ao
documento fica restrito as partes em litígio; daí vale o velho
brocardo “quem não deve não teme”, implicando na
desnecessidade de se esconder dados fiscais, cujo sigilo não
está sendo questionado, em virtude da propalada alegação de
bem de família acoplada à situação de trabalho no exterior.
Preside parcial razão aos recorrentes, tão somente
no quesito da apreensão de passaporte.
Por primeiro não se cogita da preclusão pro
iudicato, uma vez que as medidas coercitivas apresentam conotação
transitória e, por analogia, a desconsideração da personalidade
jurídica, quaisquer fatos supervenientes relevantes são capazes de
permitir a reanálise e reapreciação das matérias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 5/7
Apesar disso, não vejo, até pelo valor da dívida,
soma superior a R$ 8.000.000,00, a apreensão como resultado
desejável da liquidação da obrigação, o que enseja, respeitado
entendimento em sentido contrário, a revogação da medida coercitiva.
Feriria,
ao
meu
sentir,
o
próprio
espírito
constitucional da liberdade de ir e vir e do exercício da atividade
remunerada
se
simplesmente
fosse
suspenso
por
prazo
indeterminado documento fundamental para o deslocamento, mesmo
em não propiciar elementos de passeios turísticos, ainda que o
fossem, mas sim destinados à consecução de atividade empresarial
independentemente do elo demonstrado.
Nada obstante, a constrição de 25% do bem imóvel
deverá ser preservada, ponderando, noutro giro, que os informes de
rendimento e a origem alardeada de bem de família não estão a
demonstrar verossimilhança.
A própria credora evidenciou que a alienação
anterior fora reputada fraude à execução e confirmada em sede de
recurso, de tal sorte que, se existe vício de origem, e até pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 6/7
endereços constantes dos informes de rendimentos, serviços públicos
e consumo havido, não restou transparente a situação de bem de
família até porque abrange 1/4 da fração, o que não prejudica os
demais condomínios, inclusive para o exercício da prelação.
Destaque-se, ainda, que residem os vendedores no
Estado do Paraná, cidade de Londrina, e a dívida hoje da empresa,
de acordo com o cálculo da credora, ultrapassa R$ 8.000.000,00; não
se esqueça ainda que o procedimento data de mais de uma década,
extrapolando o tempo razoável de duração e, principalmente, a
finalidade do resultado útil.
Seja como for, portanto, cumpre à devedora e aos
demais garantes solidários, se houver vontade e interesse,
apresentação de plano de pagamento, já que as demais garantias
indicadas foram solvidas pelos credores tributário e trabalhista.
E, no momento, não há notícia se a penhora de
15% alcançará, provavelmente não, o escopo da satisfação da
obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261388-22.2019.8.26.0000 - Itu - VOTO No 7/7
E também se percebe que as medidas adotadas, tal
qual a desconsideração da personalidade jurídica, não se fizeram
suficientes à conscientização dos devedores e ao adimplemento da
obrigação.
Não se localiza prequestionamento algum, havendo
a revogação do efeito suspensivo e parcial provimento do recurso
para liberar os passaportes e manter a penhora.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, revogado o efeito suspensivo, para liberar
os passaportes e manter a penhora de 25% sobre o bem imóvel.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator